Tribunal: STF
Processo: HC 261100
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM A CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR DO TIPO PENAL, ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.9.2025, por Fahd Dib Junior e outro, advogado, em benefício de R C F, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, por unanimidade, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.010.331/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado, em 9.12.2021, às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c o art. 71 do Código Penal) (fl. 65, e-doc. 2). 



    3. Em 29.9.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação para aumentar a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. De ofício, reduziu a pena em 1/3 considerando “o iter criminis percorrido”, reconhecendo o redutor da tentativa, previsto no inc. II do art. 14 do Código Penal (fl. 46, e-doc. 2). A pena foi reduzida para dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Esta a ementa do acórdão: 



    “Apelação criminal Estupro de vulnerável - Sentença condenatória - Recurso acusatório buscando o aumento das frações utilizadas para majorar a pena-base e também para aumentar a reprimenda em função do crime continuado - 



    Recurso do réu buscando a absolvição por insuficiência de provas - Oitiva da vítima realizada em ambas as fases processuais -Declarações que cuidaram de jogar luz sobre todos os pontos importantes para o correto deslinde da causa - Descrição dos atos libidinosos realizada de modo claro e coerente - Genitora da ofendida que, apesar de não ter presenciado o fato, notou mudanças no comportamento da ofendida e tempos depois ficou sabendo do delito -Por outro lado, réu que apresentou relato insuficiente e justificativas inverossímeis - Condenação mantida - Dosimetria da pena readequada - Aumento da fração utilizada para sopesar o crime continuado (2/3) -Proporcionalidade em razão da quantidade de delitos cometidos, sob as mesmas circunstâncias, durante mais de 05 anos - Reconhecimento, de ofício, da tentativa, enquanto resposta mais adequada e proporcional ao ataque do bem jurídico - Mantido o regime inicial fechado -Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, enquanto solução que não se mostra socialmente recomendável diante da gravidade do caso concreto e das consequências experimentadas pela criança - Recurso do réu desprovido, acolhido parcialmente o apelo ministerial, com reconhecimento, de ofício, da tentativa” (fls. 24-25, e-doc. 2). 



    Em 21.10.2024, a condenação do paciente transitou em julgado (fl. 95, e-doc. 2). 



    4. Contra o acórdão proferido na apelação criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.010.331/SP, não conhecido, em 12.6.2025, pelo Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça (fls. 104-106, e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 21.8.2025 a 27.8.2025, não conheceu do agravo regimental interposto: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental não conhecido” (fl.139, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que os fundamentos utilizados para a majoração da pena-base em razão de circunstância judicial negativa (consequências do crime de estupro de vulnerável), seriam inerentes ao tipo penal. 



    Sustentam que “a violência sexual sofrida, como se sabe, é condição para que o tipo penal se concretize, não podendo o magistrado utilizar deste fato para exasperar a pena base. 



    O ‘trauma psicológico’ referenciado na decisão trata-se de elemento ínsito ao tipo penal em questão, ademais, de igual modo, não há nada nos autos que evidencie alguma consequência específica além dos elementos inerentes ao tipo penal” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Pedem o habeas corpus “para o fim de reconhecer a ilegalidade da coação para redimensionar a pena imposta” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente transitou em julgado em 21.10.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório. 



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    8. Alega-se, nesta ação, constrangimento ilegal na exasperação da pena-base em razão do reconhecimento de circunstância judicial negativa na condenação do paciente, transitada em julgado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Argumenta-se que as consequências do crime seriam elementares do tipo penal. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar constar do processo que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c o art. 71 do Código Penal), à pena de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (fl. 65, e-doc. 2). 



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, que pretendia a absolvição do delito de estupro de vulnerável, e deu parcial provimento ao recurso da acusação para aumentar a fração em decorrência da continuidade delitiva. De ofício, redimensionou a pena do paciente para dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, mantendo a fração de aumento de um sexto na pena-base, em razão das consequências do crime. Estes os fundamentos do julgado:



    “Os fatos estão assim descritos na peça acusatória:



    ‘Consta do incluso inquérito policial que, no período de 01 de janeiro de 2007 a 10 de agosto de 2014, em local incerto, Peruíbe, São Paulo, R. C. F., qualificado a fls. 04, praticou ato libidinoso com a vítima N. N. S., menor de 14 (catorze) anos, passando a mão em sua genitália. 



    Segundo se apurou, nas datas dos fatos, a vítima atestou que desde os seis anos de idade ia habitualmente à casa de praia de seus avós maternos, situada em Peruíbe, SP, em conjunto com outros membros da família.



      Nessas ocasiões, R., cunhado do tio de N., costumeiramente molestava-a passando a mão em sua vagina, sempre por baixo da roupa; todas as vezes, quando esta pedia para que ele a deixasse sair, o denunciado a envolvia com o braço pelo pescoço, impossibilitando sua saída. Apurou-se também, em agosto de 2014, no dia dos ‘pais’, R. novamente praticou atos libidinosos com a vítima, passando a mão em lugares diferentes desta vez, como nádegas e coxas, esta, excepcionalmente, conseguiu afastar-se do denunciado. 



    Ato contínuo, R. começou a mandar mensagens via ‘Whatsapp’ para N., de conteúdo íntimo e extremamente desrespeitoso, solicitando fotos da vítima nua e seminua (fls. 16 a 20), pedindo descrição sobre sua vagina (fls. 22), e posteriormente, admitindo o crime (fls. 36 e 39), onde fala que nunca contaria ninguém sobre os carinhos feitos na vítima na casa de praia, e a confronta quando esta fala que não queria e o que denunciado insistia na prática do delito. 



    A vítima, que sentia medo da reação da mãe, decidiu por relatar a ela os fatos em 27 de julho de 2015. 



    Esta começou a acompanhar as mensagens que o denunciado enviava a N., pedindo que a vítima fizesse contato com ele em 28 de julho de 2015, e R. prontamente respondeu pedindo fotos íntimas e fazendo menção aos fatos ocorridos.



    A mãe da vítima foi até a delegacia e noticiou os fatos; a menina foi submetida aos exames de praxe. R. negou ter praticado o crime em questão, admitindo somente a troca de mensagens com a vítima. 



    Em laudo psicológico, indicado a fls. 75 a 79, concluiu-se que a vítima fez relato congruente com os autos e não foram observadas contradições ou instrumentalização de sua vontade por terceiros; sua cognição e desenvolvimento psicoemocional foram apontados como em conformidade com sua faixa etária e N. expôs repercussão emocional associada aos eventos descritos nos autos. 



    Por fim, foi constatada a licitude de considerar a possibilidade da ocorrência dos eventos referidos nos autos.’ (fls. 102/105). 



    (...) Portanto, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou plausível a imputação. 



    Os fatos apurados amoldam-se à figura delituosa tipificada no artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 71, caput, ambos do Código Penal. 



    Mantido o título penal condenatório, passo à análise da dosimetria das penas. 



    Na primeira fase da dosimetria, atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, foi consignada a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado.



    Isso porque as consequências do crime para a vítima foram absolutamente prejudiciais, vez que N.N. da S., além de se culpabilizar pela violência sexual sofrida, necessitou de acompanhamento psicológico após a revelação dos fatos. 



    De outro lado, é latente que a infância da criança restou comprometida, com consequências deletérias, tanto físicas quanto psicológicas, as quais ainda perduram na vida da jovem (cf. laudo psicológico às fls. 86/90). 



    Assim, a pena-base foi corretamente aumentada em 1/6 e fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    A fração balizada pela r. Magistrada se mostrou adequada ao contexto fático assinalado. 



    A despeito do pedido do parquet, as demais circunstâncias indicadas para um potencial aumento de tal fração como a idade da ofendida - são inerentes ao tipo penal e já foram contabilizadas pelo legislador. 



    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a sanção permaneceu inalterada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 



    Escorreita a decisão. 



    Na última etapa, diante das particularidades do caso, há que se reconhecer o conatus. 



    Senão vejamos. 



    Não há dúvida de que o réu praticou o ato libidinoso pelo qual foi condenado.



    Entretanto, conforme se depreende da prova coligida nos autos, o apelante passava a mão no corpo da menina, tocando sua vagina, não tendo ocorrido outras ações para a obtenção do prazer lascivo.



    (...) Assim, no caso em comento, considerando o iter criminis percorrido - em que o contato do acusado com a vítima foi superficial, mas duradouro -, aplico o redutor de 1/3, o que perfaz, para cada crime, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão. 



    Por fim, consignando-se que o acusado praticou o delito por longo período, comprovadamente de, ao menos, 06 (seis) anos, por várias vezes, nos termos do artigo 71, do Código Penal, a sanção foi exasperada na fração de 1/6 (um sexto). 



    Contudo, a ofendida relatou que foi abusada ao menos 04 vezes por ano por 06 anos, ou seja, em pelo menos 24 oportunidades.



    O aumento por crime continuado pode ser feito a partir de dois crimes da mesma espécie, cometidos com mais de uma ação ou omissão, e cujas circunstâncias permitam que o crime subsequente seja entendido como uma continuação do primeiro.



    Porque pode ser aplicado para situações tão divergentes como dois ou vinte e quatro crimes -, para assegurar a proporcionalidade da pena ao delito, o legislador permitiu a discricionariedade do uso de frações de aumento. 



    No caso em tela, em razão do grande número de delitos cometidos, a fração mais adequada é a de 2/3.



    (...) Assim, a pena deve ser aumentada em 2/3, restando concretizada, assim, em 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão” (fls. 26-48, e-doc. 2).



    11. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.010.331/SP no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento da Apelação Criminal n. 0089055-84.2015.8.26.0050.



    Em 12.6.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração (fls. 104-106, e-doc. 2).



    Na decisão impugnada na presente ação, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão monocrática e não conheceu do recurso, nestes termos:



    “A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 103-105): 



    O presente writ foi impetrado, em 9/6/2025, com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado em 21/10/2024 (fl. 94). 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. 



    [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. 



    Nesse sentido:



    (...) Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, a sentença fundamentou a exasperação da pena base nos seguintes termos (fls. 63-64):



    Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, consigno a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado. Veja-se que as consequências do crime para a vítima são absolutamente prejudiciais, vez que N. N. da S., além de se culpabilizar pela violência sexual sofrida, necessitou de acompanhamento psicológico após a revelação dos fatos. De outro lado, é latente que a infância da criança restou comprometida, com consequências deletérias, tanto físicas quanto psicológicas, as quais ainda perduram na vida da jovem cf. laudo psicológico às fls. 86-90. Assim sendo, atendendo aos critérios de razoabilidade. e proporcionalidade, exaspero a sanção no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.



    O Tribunal de origem assentou (fls. 85-86):



    Na primeira fase da dosimetria, atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, foi consignada a existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado. Isso porque as consequências do crime para a vítima foram absolutamente prejudiciais, vez que N. N. da S., além de se culpabilizar pela violência sexual sofrida, necessitou de acompanhamento psicológico após a revelação dos fatos. De outro lado, é latente que a infância da criança restou comprometida, com consequências deletérias, tanto físicas quanto psicológicas, as quais ainda perduram na vida da jovem (cf. laudo psicológico às fls. 86-90). Assim, a pena-base foi corretamente aumentada em 1/6 e fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A fração balizada pela r. Magistrada se mostrou adequada ao contexto fático assinalado.



    Não se verifica, pois, ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a atuação excepcional desta instância, uma vez que a exasperação da pena-base foi devidamente motivada com base em elementos concretos, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal. 



    Tanto o Juízo sentenciante quanto o Tribunal de origem realizaram fundamentação idônea e proporcional, lastreada em elementos objetivos extraídos dos autos, notadamente o laudo psicológico que evidencia os efeitos duradouros e gravíssimos do delito na esfera psíquica da vítima. 



    A fração de aumento aplicada (1/6) revela-se compatível com a gravidade das consequências apuradas, não sendo desarrazoada ou desproporcional. 



    Ausente, portanto, ilegalidade flagrante, abuso ou manifesta injustiça a ser sanada pela via mandamental.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 141-145, e-doc. 2).



    12. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da 
pena-base pelas instâncias ordinárias, pelo reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável. A pena-base do paciente foi aumentada em um sexto, em razão das consequências do crime, fixada em nove anos e quatro meses de reclusão (fls. 41-42, e-doc. 2). 



    Ao analisar o conjunto probatório dos autos, considerando as particularidades do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as consequências do crime causou grave prejuízo suportado pela vítima. Realçou que a vítima, “além de se culpabilizar pela violência sexual sofrida, necessitou de acompanhamento psicológico após a revelação dos fatos. De outro lado, é latente que a infância da criança restou comprometida, com consequências deletérias, tanto físicas quanto psicológicas, as quais ainda perduram na vida da jovem (cf. laudo psicológico às fls. 86-90)” (fl. 144, e-doc. 2). 



    Para exasperar a pena-base do paciente em um sexto, as instâncias ordinárias não se limitaram a examinar elementares do tipo penal. Apreciaram o conjunto fático-probatório constante dos autos, as circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e concluíram de maneira fundamentada que os abusos sofridos pela vítima extrapolam as consequências do crime e o dano à dignidade sexual da vítima. 



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRENTENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente ‘[...] condenado à pena de 4 anos e 18 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos arts. 180, § 1º, e 71 do Código Penal’. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 
III. Razões de decidir 3. A análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 4. A ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 256.853-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    O convencimento motivado das instâncias antecedentes sobre as consequências do crime foi formado a partir das provas produzidas no processo e das circunstâncias específicas da espécie vertente. 



    Rever essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Pela jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    13. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não ter sido demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora